Tribunal: STJ
Processo: 0716440-89.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654829 - DF
(2024/0192698-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO - DF066410
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE - DF066437
AGRAVADO
: ODACYR LUIZ TIMM NETO
ADVOGADOS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
VICTOR ALVES MARTINS - DF021804
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
INTERES.
: DARIO DE SOUZA CLEMENTINO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d465d0fe-a2ff-4764-ba14-f8feb16efad0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654829 - DF
(2024/0192698-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO - DF066410
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE - DF066437
AGRAVADO
: ODACYR LUIZ TIMM NETO
ADVOGADOS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
VICTOR ALVES MARTINS - DF021804
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
INTERES.
: DARIO DE SOUZA CLEMENTINO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA
TRINDADE contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) deficiência de
fundamentação
, por analogia) diante da fundamentação genérica e
(Súmula 284/STF
dispersa; b) incidência das Súmulas
e
porque a revisão das conclusões
5/STJ
7/STJ,
da origem quanto ao chamamento ao processo, à juntada de documentos em réplica,
ao litisconsórcio passivo, à
julgada, ao ônus da prova e à perda de
prescrição/coisa
uma chance demandaria reexame fático-probatório e interpretação contratual; c)
ausência de prequestionamento em relação aos arts. 653 e 667 do Código Civil e arts.
9o, 10 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil (Súmulas
e
); d)
211/STJ
282/STF
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte sobre sub-rogação
e litisconsórcio, incidindo o óbice da
(fls. 519-525).
Súmula 568/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 555-561), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente a
,
Súmula 7/STJ
pois a controvérsia seria exclusivamente jurídica e envolveria revaloração de fatos
incontroversos. Sustenta que não se pode aplicar a
, por existir
Súmula 83/STJ
divergência jurisprudencial quanto à extensão objetiva da sub-rogação e aos limites
Documento eletrônico VDA56304585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6cd81fd9-212f-438a-a81e-29f311df3c2f

ressarcitórios do fiador. Defende ofensa direta a diversos dispositivos do Código Civil
(arts. 346, 349, 389, 395, 831 e 884), pedindo o afastamento dos óbices e o
provimento do recurso especial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 564-572 na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, requerendo a aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, e, no mérito, a manutenção integral da decisão (fls. 565-572).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial,
com fundamento na deficiência de fundamentação
, por analogia), na
(Súmula 284/STF
incidência das Súmulas
e
quanto ao reexame fático-probatório e de
5/STJ
7/STJ
cláusulas, na ausência de prequestionamento (Súmulas
e
) e na
211/STJ
282/STF
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
)
(Súmula 568/STJ
(fls. 519-525).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único e os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a aduzir a inaplicabilidade genérica da
e
Súmula 7/STJ
a existência de divergência quanto à sub-rogação, sem enfrentar o óbice da

(deficiência de fundamentação), sem demonstrar o Súmula 284/STF
prequestionamento dos dispositivos tidos por não enfrentados e sem infirmar a
aplicação da
(fls. 555-560).
Súmula 568/STJ
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois: a) não enfrentaram o fundamento
autônomo de deficiência de fundamentação
, fl. 521); b) atacaram de
(Súmula 284/STF
modo genérico os óbices das Súmulas
e
sem demonstrar, de forma
5/STJ
7/STJ,
específica, como cada matéria decidida demandaria apenas subsunção jurídica; c) não
indicaram onde houve pronunciamento expresso da origem sobre os arts. 653 e 667 do
Código Civil e arts. 9o, 10 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil (fl. 525); d)
atribuíram indevidamente aplicação da
, ausente na decisão agravada,
Súmula 83/STJ
e não infirmaram a conclusão de harmonia jurisprudencial
).
(Súmula 568/STJ
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Como se vê, o agravante não apresentou argumentos específicos para
afastar o fundamento relativo à
, aplicada analogicamente diante da
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56304585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6cd81fd9-212f-438a-a81e-29f311df3c2f

fundamentação dispersa e genérica que invocou simultaneamente múltiplos
dispositivos sem estabelecer nexo lógico com o caso concreto. Essa omissão, por si
só, inviabiliza o conhecimento do recurso, pois se trata de fundamento autônomo e
suficiente para manter a inadmissão. Nesse sentido: "[a] deficiência na fundamentação
do recurso, de modo a impedir a compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal
invocado, obsta o conhecimento do recurso especial
)" (AgInt no
(Súmula n. 284/STF
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.153.006/SP
em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)
Ademais, quanto ao prequestionamento dos arts. 653 e 667 do Código Civil
e arts. 9o, 10 e 1.013, § 1o, do CPC, o agravante limitou-se a afirmar genericamente
que houve enfrentamento pelo tribunal de origem, sem indicar em qual trecho
específico do acórdão ou dos embargos de declaração tais dispositivos teriam sido
objeto de pronunciamento expresso. A ausência dessa demonstração objetiva reforça
a incidência das Súmulas
e
por analogia. A propósito, é como se
211/STJ
282/STF,
posiciona esta Corte:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO
E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de matéria fático-probatória é
vedada em recurso especial. 3. A falta de impugnação específica no recurso
especial de fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo caracteriza
deficiência na fundamentação. 4. A ausência de enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. [...] (AgInt no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.624.156/PE
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Ainda que assim não fosse, no mérito, não mereceria provimento o recurso,
considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, especialmente no que se refere: (i) ao chamamento ao processo, que exige
coobrigação, inexistente quando a administradora atua como mera mandatária do
locador; (ii) à admissão da juntada de documentos não indispensáveis em réplica,
quando apenas reforçam prova já existente e são submetidos ao contraditório; (iii) à
inexistência de litisconsórcio necessário nas obrigações solidárias, podendo o credor
demandar isoladamente o fiador; (iv) ao fato que o fiador sub-rogado nos direitos do
credor mantém todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive a coisa julgada
formada na ação de cobrança; e (v) à teoria da perda de uma chance, a qual exige
demonstração concreta da probabilidade real de resultado favorável frustrado por
conduta culposa, o que não restou comprovado.
Como se vê, o agravo interno se limita a reiterar, de forma praticamente
idêntica, os mesmos argumentos já apresentados no recurso especial inadmitido, sem
enfrentar adequadamente os fundamentos específicos da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA56304585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6cd81fd9-212f-438a-a81e-29f311df3c2f

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o agravo interno sequer merecer conhecimento, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância
de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que
exerce regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:26
Código de Controle do Documento: 6cd81fd9-212f-438a-a81e-29f311df3c2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.654.829 / DF
Número Registro: 2024/0192698-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07164408920228070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO - DF066410
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE - DF066437
AGRAVADO
: ODACYR LUIZ TIMM NETO
ADVOGADOS : DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
VICTOR ALVES MARTINS - DF021804
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
INTERES.
: DARIO DE SOUZA CLEMENTINO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO - DF066410
RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE - DF066437
AGRAVADO
: ODACYR LUIZ TIMM NETO
Documento eletrônico VDA56642169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:15
Código de Controle do Documento: d0af4ae7-6fc9-4093-8e9e-c6aa7c52cdf4

ADVOGADOS : DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
VICTOR ALVES MARTINS - DF021804
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
INTERES.
: DARIO DE SOUZA CLEMENTINO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:15
Código de Controle do Documento: d0af4ae7-6fc9-4093-8e9e-c6aa7c52cdf4